Tribunal: TJMT
Processo: 1011246-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011246-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (AGRAVADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DEFINIDOS. METODOLOGIA PERICIAL ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou laudo pericial que apurou crédito em favor de MS Connect Telecomunicações Ltda. no valor de R$ 1.271.832,84, determinando o pagamento do saldo remanescente, sob pena de multa e honorários, ao argumento de nulidade por ausência de fundamentação e de existência de erros técnicos na perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologou o laudo pericial é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o laudo pericial contém erros técnicos capazes de comprometer a apuração do quantum debeatur no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado fundamenta adequadamente a decisão ao consignar que o perito analisou as impugnações, acolheu parcialmente aquelas procedentes e apresentou justificativas técnicas para rejeitar as demais.

4.

A liquidação por arbitramento deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

5.

O perito elabora o laudo em conformidade com os critérios definidos no título, reconstituindo operações e aplicando encargos financeiros, correção monetária e juros nos termos determinados judicialmente.

6.

A adoção de metodologia de cálculo de juros remuneratórios segue o comando judicial, que fixou taxa mensal sem ressalvar o critério de contagem de dias, afastando a alegação de erro.

7.

A conversão de taxas de juros e a utilização de fórmulas matemáticas observam critérios técnicos adequados e não evidenciam incorreção metodológica.

8.

Os encargos moratórios são devidamente considerados, conforme esclarecimentos técnicos do perito.

9.

A aplicação de lei superveniente não pode alterar critérios já fixados no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, sendo matéria de direito alheia à atuação do perito.

10.

Eventual equívoco na dedução de depósito judicial já é corrigido pelo juízo de origem, não justificando a desconstituição do laudo.

11.

Os honorários sucumbenciais não se compensam com o crédito principal e podem ser apurados em momento posterior, sem impactar a homologação da perícia.

12.

Não se admite, em cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias já decididas no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que homologa laudo pericial é válida quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, enfrentando os pontos relevantes da controvérsia.

2.

O laudo pericial deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão desses critérios em fase de cumprimento de sentença.

3.

Lei superveniente não altera critérios de atualização e juros definidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

4.

Questões acessórias, como sucumbência ou ajustes pontuais de cálculo já corrigidos, não impedem a homologação do laudo pericial quanto ao valor principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §14; CC, art. 406 (com redação da Lei no 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.234.858/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1011246-85.2026.8.11.0000

BANCO SAFRA S.A

x

MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que homologou laudo pericial nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n. 1029914-93.2017.8.11.0041) movido por MS CONNECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (atual denominação de M. SABATINI FILHO & CIA LTDA - ME).

A decisão agravada homologou o laudo pericial que apurou o valor de R$1.271.832,84 como sendo o crédito da agravada, determinando a intimação do agravante para depositar o valor remanescente, atualizado até a data do depósito, sob pena de incidência de multa de 10% e fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo a quo homologou o laudo pericial sem enfrentar as questões levantadas nas impugnações apresentadas.

No mérito, alega que o laudo pericial contém diversos equívocos que comprometem a apuração do valor executado, sustentando que houve alteração indevida do método de cálculo dos juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor do contrato de Cheque Especial no 000.175-8, ao se adotar dias corridos em vez de dias úteis bancários, em desacordo com o pactuado.

Aponta, ainda, erro material na descapitalização da taxa mensal para diária, sem observância do ano comercial de 360 dias.

Afirma que não foram aplicados os encargos moratórios no período de inadimplemento.

Aduz negativa de vigência à Lei no 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil.

Sustenta a ausência de abatimento correto do montante já depositado, no valor de R$ 839.378,11.

Afirma que foram desconsiderados os ônus sucumbenciais atribuídos à agravada.

Informa que já depositou o valor incontroverso de R$ 839.879,20 e apresentou seguro garantia no importe do valor controverso acrescido de mais 30%.

Foi deferido efeito suspensivo ao recurso (ID 353749887).

Em contrarrazões (ID 359357898), a agravada defende a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Eminentes Pares:

O agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, alegando que o juízo a quo homologou o laudo pericial sem enfrentar as questões levantadas nas impugnações apresentadas.

Contudo, ao analisar a decisão agravada, verifico que não há que se falar em ausência de fundamentação. O magistrado de primeiro grau expressamente consignou que:

"Nesse sentido, por mais que o requerido insista que não se aplicou corretamente os critérios estabelecidos nos julgados, nota-se que TODAS as operações foram recalculadas, reconhecendo-se todos os pagamentos realizados, utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial e do acórdão, com aplicação dos juros, correção monetária e demais encargos conforme determinado, atentando-se a todos os contratos e documentos aportados ao feito.

O perito acolheu parcialmente as impugnações apresentadas pelo executado, procedendo às retificações necessárias nos pontos em que efetivamente foram constatados erros materiais, especificamente quanto ao recálculo do cheque especial 000.175-8 e ao contrato 206.654.

Quanto aos demais pontos impugnados, o perito apresentou esclarecimentos técnicos fundamentados, demonstrando que os cálculos foram realizados em estrita observância aos parâmetros judicialmente estabelecidos."

No caso, o magistrado expressamente consignou que o perito acolheu parcialmente as impugnações do executado, procedendo às retificações necessárias, e que, quanto aos demais pontos, apresentou esclarecimentos técnicos fundamentados, demonstrando que os cálculos foram realizados em estrita observância aos parâmetros judicialmente estabelecidos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No mérito, verifico que o agravante aponta supostos erros no laudo pericial homologado pelo juízo a quo, que comprometeriam a exatidão do valor da execução.

Inicialmente, cumpre destacar que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve seguir o comando da sentença exequenda, sob pena de violação à coisa julgada.

Analisando detidamente os autos, constato que o perito judicial elaborou seu laudo em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tendo esclarecido que seguiu os parâmetros estabelecidos nos julgados, reconstituindo as operações relacionadas e aplicando os encargos financeiros contratados e mantidos nos julgados, calculados e capitalizados em periodicidade diária até as respectivas liquidações, com posterior atualização pela variação do INPC/IBGE, mais juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Quanto ao método de cômputo dos juros remuneratórios, o agravante alega que o perito utilizou sistema de dias corridos para cômputo dos juros remuneratórios no contrato de Cheque Especial no 000.175-8, quando deveria ter utilizado o sistema de dias úteis bancários conforme cláusula 4a do contrato.

Contudo, o título executivo judicial determinou expressamente a redução dos juros remuneratórios para 7,83% ao mês no Aditamento à Cédula de Crédito Bancário no 000001758 (Cheque Empresarial), sem fazer qualquer ressalva quanto à manutenção do método de contagem de dias.

O perito esclareceu que a referida conta foi reconstituída conforme os parâmetros estabelecidos no acórdão, recalculada no período determinado, aplicando a taxa mensal conforme determinado judicialmente.

Não há, portanto, erro técnico na metodologia adotada pelo perito, que seguiu estritamente o comando judicial.

Em relação à descapitalização da taxa mensal para diária, o agravante alega erro na metodologia, argumentando que o perito utilizou sistema de ano corrido de 365 dias em vez do sistema de ano comercial de 360 dias.

O perito esclareceu que aplicou as exatas taxas de juros determinadas nos julgados, utilizando fórmula matemática adequada para conversão da taxa anual para mensal e diária, demonstrando detalhadamente os cálculos realizados.

Assim, a metodologia adotada está em conformidade com os parâmetros técnicos contábeis e com o título executivo judicial, não havendo erro a ser corrigido.

No que tange aos encargos de atraso durante o inadimplemento, o agravante alega que o perito não aplicou os juros de mora, correção monetária e multa sobre as prestações pagas em atraso.

Contudo, o perito esclareceu que todas as operações recalculadas apresentaram crédito em favor da empresa exequente, razão pela qual foram aplicados os encargos de inadimplemento por atraso em pagamento.

Quanto à aplicação da Lei 14.905/24, o agravante alega que o perito deveria ter aplicado a taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) a partir de 30/08/2024. Contudo, o título executivo judicial já havia estabelecido expressamente os critérios de atualização monetária e juros a serem aplicados.

A alteração desses critérios por lei superveniente poderia configurar violação à coisa julgada, especialmente quando o título já definiu expressamente os parâmetros de atualização. Como bem pontuou o perito, trata-se de matéria exclusivamente de direito, não competindo ao perito decidir a eventual aplicação de leis, limitando-se aos critérios estabelecidos nos julgados.

Em relação à metodologia de dedução do depósito judicial, o agravante alega erro na forma como o perito procedeu, argumentando que este atualizou a condenação diretamente para data futura e só depois deduziu o depósito.

O juízo de origem já corrigiu esse ponto específico na decisão agravada, determinando que a perícia merece reparo tão somente no valor a ser deduzido, que deverá ser o constante da conta única já depositado. Portanto, este ponto já foi devidamente sanado pelo juízo a quo.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, o agravante alega que o perito não apurou os valores devidos pela agravada a título de sucumbência.

Este ponto não foi expressamente abordado na decisão agravada, mas os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados e não se compensam com o crédito principal, conforme art. 85, §14 do CPC.

Ademais, a apuração dos ônus sucumbenciais pode ser realizada em momento posterior, não comprometendo a homologação do laudo pericial quanto ao valor principal da condenação.

Diante do exposto, verifico que o laudo pericial foi elaborado em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tendo o perito acolhido parcialmente as impugnações do agravante e prestado esclarecimentos técnicos fundamentados quanto aos demais pontos.

Nesse contexto, as alegações do agravante, em sua maioria, buscam rediscutir critérios já definidos no título executivo judicial, o que não se admite.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, visto que presente a dialeticidade recursal, apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada ( AgInt nos EDcl no REsp 1 .954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 2234858 MG 2022/0336713-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026